Tribunal: TJBA
Processo: 8000543-76.2017.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000543-76.2017.8.05.0155 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MACARANI Advogado(s): CAMILA RIBEIRO FERNANDES AMPARO APELADO: GILVAN SILVEIRA MIRANDA Advogado(s):VALDEIR RIBEIRO COSTA, FRANCISCO ALEX PINHEIRO SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. VEREADOR. PAGAMENTO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Macarani contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por ex-vereador, condenando o ente municipal ao pagamento do terço constitucional de férias e do décimo terceiro salário referentes à legislatura 2013-2016. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva do Município de Macarani; e (ii) definir se há direito do vereador ao recebimento de férias e décimo terceiro salário. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a Câmara Municipal possui apenas personalidade judiciária para defesa de suas prerrogativas institucionais, cabendo ao município responder por obrigações patrimoniais e salariais. 4. O Supremo Tribunal Federal, no RE 650.898/RS (Tema 484), firmou entendimento de que o regime de subsídio não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário a agentes políticos, desde que haja previsão expressa em lei local. 5. Ausente demonstração de norma municipal autorizativa, o pedido de pagamento das referidas verbas é indevido, sendo inviável ao Poder Judiciário suprir a omissão legislativa. 6. Mantém-se a jurisprudência consolidada desta Corte e do STF no sentido de que o direito apenas se concretiza mediante previsão normativa específica. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Tese de julgamento: “O pagamento de férias e décimo terceiro salário a vereadores depende de previsão expressa em lei municipal.” __________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, §§ 3º e 4º; CPC, arts. 183 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 650.898/RS (Tema 484 da Repercussão Geral), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 01.02.2017; STF, ARE 1306166 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 29.11.2021; TJ-BA, Apelação nº 8000547-16.2017.8.05.0155, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 02.07.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000543-76.2017.8.05.0155, figurando como apelante MUNICIPIO DE MACARANI e como apelado GILVAN SILVEIRA MIRANDA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.